Tribunal: TJBA
Processo: 0500282-95.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0500282-95.2020.8.05.0088 – Comarca de Guanambi/BA Apelante: Marcos de Jesus Rodrigues Defensor Público: Dr. Victor Fagundes Marques Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Elias Silva Rodrigues Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDUTA TÍPICA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO FURTO DE USO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. INACOLHIMENTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231, DO STJ. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA FIXADA, DE FORMA ADEQUADA, EM SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA AO SENTENCIADO. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INACOLHIMENTO. CÁLCULO QUE DEVERÁ SER REALIZADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSTULAÇÃO JÁ ACOLHIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Marcos de Jesus Rodrigues, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade (conforme decisão de Id. 65928017, que julgou os Embargos de Declaração opostos pela defesa). II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “[...] que, no dia 09/05/2020, por volta das 22:30h, em via pública, nas proximidades do Mercado Municipal localizado no Centro da Cidade de Candiba/BA, o ora denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça à pessoa, o veículo automotor GM Celta, cor vermelha, placa JOS 9976, de propriedade da vítima Saulo Oliveira Batista. Consta nos autos que, na data e hora supracitadas, o denunciado, após pedir uma carona à vítima, já no interior do veículo, aplicou-lhe um ‘mata leão’ e pressionou uma chave de moto no pescoço da vítima, anunciando o assalto ao afirmar: ‘Desce do carro, desce do carro, desce do carro, que eu preciso do veículo’. Diante da ameaça e da violência física, a vítima desceu do veículo, momento em que o acusado saiu em alta velocidade, inclusive ‘jogou o carro para cima’ da vítima, que se protegeu atrás de um poste. Na fuga, o acusado atropelou um casal que estava em uma motocicleta. A Polícia Militar foi acionada e empreendeu diligências para capturar o acusado, encontrando-o na posse do veículo roubado. O acusado, ao visualizar a aproximação dos policiais, empreendeu nova fuga, sendo contido e preso apenas após colidir o veículo contra uma cerca. Ao ser interrogado, o acusado confessou que saiu com o veículo em alta velocidade após ‘perder a cabeça’, mas negou ter tentado atropelar a vítima ou ter atropelado o casal de motociclistas”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a absolvição, tendo em vista a atipicidade da conduta e a insuficiência de provas para a condenação; subsidiariamente, a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto simples; caso mantida a condenação, requer a redução das penas para quantum abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em virtude da incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; o redimensionamento da pena de multa; a isenção do pagamento das custas processuais, a aplicação da detração penal e a concessão do direito de recorrer em liberdade. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram, suficientemente, comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 65926994, pág. 9), as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Outrossim, oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. V – Não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação do Réu pela prática do crime de roubo. In casu, como visto, as declarações do ofendido são sólidas e coerentes, tendo descrito, detalhadamente, o desenrolar dos fatos. Além disso, não se vislumbra, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade das declarações do ofendido ou indício a justificar, por parte dele, uma falsa acusação. VI – De igual modo, inviável o acolhimento da tese de atipicidade da conduta, sob a alegação de que o Denunciado teria cometido “furto de uso”. Como cediço, “o chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.175.880/PE, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 5/3/2018). A respeito do furto de uso, discorre Guilherme de Souza Nucci: “Em síntese: admitimos o furto de uso desde que presentes os seguintes requisitos, demonstrativos da total ausência do ânimo de assenhoreamento: 1º) rápida devolução da coisa; 2º) restituição integral e sem qualquer dano do objeto subtraído; 3º) devolução antes que a vítima perceba a subtração, dando falta do bem”. (Código penal comentado. - 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense). No caso concreto, não estão presentes os pressupostos necessários à caracterização do furto de uso. VII – Inacolhe-se, também, o pedido de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples, pois as provas colhidas nos autos conduzem à certeza de que o Apelante subtraiu o veículo da vítima mediante violência e grave ameaça. A Magistrada singular consignou, na sentença, que: “No caso em apreço, [...], foi possível apurar o grau de intimidação experimentado pela vítima, pois o acusado realizou a subtração mediante o emprego de violência, consistente em aplicar uma ‘gravata’ e pressionar uma chave de fenda no pescoço, minguando, por óbvio, a capacidade de resistência do ofendido. Assim, não merece prosperar a alegação de atipicidade da conduta, pois restou comprovado que o acusado, de forma livre e consciente, praticou o delito descrito na exordial. Igualmente, não há que se falar em desclassificação para o delito de furto simples, visto que encontram-se presentes as elementares do tipo penal roubo”. Digno de registro que o laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da violência física empregada no crime de roubo simples. O roubo é delito contra o patrimônio, não sendo exigível a ocorrência de lesões e, consequentemente, a produção desta prova técnica para se concluir pela configuração da violência. Isto posto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo simples. VIII – No que tange à dosimetria das penas, não merece reparo o decisio recorrido. Na primeira fase, a Magistrada singular fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo em vista a valoração negativa das consequências do crime, levando em consideração o expressivo prejuízo sofrido pela vítima com os danos causados no veículo roubado. Na segunda fase, conforme se verifica na decisão que julgou os Aclaratórios opostos pela defesa (Id. 65928017), foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com a redução da reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão. Na terceira etapa, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, a sanção definitiva restou estipulada em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. A pena de multa foi fixada em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. IX – Em que pese as alegativas deduzidas nas razões recursais, observa-se que, ao apreciar os Aclaratórios, o Juiz de primeiro grau, acertadamente, reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, contudo, destacou a impossibilidade de atenuar as penas para quantum abaixo do mínimo legal, tendo em vista o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica: “O Tribunal resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a existência de repercussão geral da matéria discutida em recurso extraordinário – fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstâncias atenuantes genéricas – e reafirmar a jurisprudência da Corte quanto à impossibilidade dessa fixação. No mérito, o Tribunal negou provimento ao recurso. [...].” (Informativo 540, do Supremo Tribunal Federal). Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. Em sessão realizada no dia 14/08/2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, do STJ (Recursos Especiais n.ºs 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS). X – Não merece acolhimento, também, a pretensão de redimensionamento da pena de multa, eis que fixada, de forma adequada, em simetria com a pena privativa de liberdade aplicada ao Sentenciado. XI – No que tange à isenção do pagamento das custas processuais, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. XII – A detração penal deverá ser efetuada pelo Juízo das Execuções Penais na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir, com a certeza necessária, o período em que o Apelante permaneceu preso. XIII – Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, observa-se que o Magistrado singular, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pela defesa, acolheu tal pretensão, revogando a prisão preventiva do Réu Marcos de Jesus Rodrigues. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo improvimento do Apelo. XV – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500282-95.2020.8.05.0088, provenientes da Comarca de Guanambi/BA, em que figuram, como Apelante, Marcos de Jesus Rodrigues, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.